Tribunal: TJBA
Processo: 8001859-71.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001859-71.2025.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE JESUS DA LUZ

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA ABUSIVA E FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de suposto fracionamento indevido de demandas. Preliminarmente, o apelado impugnou o deferimento da justiça gratuita à autora, alegando ausência de hipossuficiência econômica. No mérito, discute-se a ocorrência de litigância predatória e a possibilidade de prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para manutenção do benefício da justiça gratuita; (ii) definir se a propositura de ação individual referente a contrato específico caracteriza fracionamento indevido ou litigância abusiva, a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora é relativa, cabendo à parte adversa o ônus de demonstrar a capacidade econômica do beneficiário da gratuidade. Na hipótese, o apelado não apresentou nenhum elemento de prova que infirmasse a alegação de hipossuficiência da apelante, razão pela qual se mantém o deferimento da justiça gratuita.

4. A Recomendação CNJ nº 159/2024 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.198 autorizam o controle da litigância predatória mediante diligências judiciais destinadas à verificação do interesse de agir e da autenticidade da postulação, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A extinção prematura da demanda com base em alegado fracionamento indevido de ações somente se justifica diante de elementos concretos que revelem identidade de partes, causas de pedir e pedidos, distribuídos de forma massiva e artificial, com o objetivo de burlar o sistema de justiça ou pressionar a parte adversa.

6. No caso, os contratos discutidos nas ações supostamente “concomitantes” são distintos, não havendo identidade de objeto, o que afasta a caracterização de litigância predatória ou abuso do direito de ação. Trata-se, portanto, de exercício legítimo do direito de ação, não se justificando a extinção do feito.

7. Mesmo na presença de indícios de fragmentação indevida, caberia ao magistrado adotar providências menos gravosas, como a determinação de reunião dos processos ou esclarecimentos adicionais, conforme preconizado na Recomendação CNJ nº 159/2024, e não extinguir automaticamente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora goza de presunção relativa, e sua impugnação exige prova em sentido contrário por parte do adversário.

2. A extinção do processo com fundamento em litigância abusiva ou fracionamento indevido de demandas pressupõe a demonstração concreta de identidade entre partes, causa de pedir e pedidos, além de intuito de burla ao sistema judicial.

3. Demandas distintas, ainda que ajuizadas contra o mesmo réu, podem ser propostas autonomamente quando versarem sobre contratos diferentes, não configurando, por si só, litigância predatória.

4. A adoção de providências alternativas, como a reunião de processos ou solicitação de esclarecimentos, deve preceder medidas extremas como a extinção sem julgamento do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001859-71.2025.8.05.0276
, em que figuram como apelante MARIA DE JESUS DA LUZ e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .